Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-95.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS E PROVA ORAL. INSUFICIÊNCIA DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU LESÃO ACIDENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIADECORRENTE DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, afastando a tese defensiva de ocorrência acidental ou de legítima defesa; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena em razão da aplicação retroativa de lei penal mais gravosa introduzida pela Lei no 14.994/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva se encontra demonstrada por ocorrência policial, declarações da vítima, registros fotográficos das lesões e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. As fotografias das lesões evidenciam cortes na região da boca compatíveis com impacto direto e contundente, circunstância que enfraquece a versão defensiva de contato acidental decorrente de mero gesto reflexo de autodefesa.
6. O depoimento de testemunha que atendeu a vítima logo após os fatos, relatando que ela se encontrava chorando e com a boca sangrando, reforça a verossimilhança da narrativa apresentada pela ofendida.
7. A Lei no 14.994/2024, que majorou a pena do art. 129, § 13, do Código Penal para o patamar de 2 a 5 anos de reclusão, entrou em vigor após a data do fato, sendo vedada sua aplicação retroativa por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
8. Considerando que o crime foi praticado antes da vigência da referida alteração legislativa, deve ser aplicada a pena prevista na redação anterior do dispositivo, de 1 a 4 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 4o, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 77 e 129, § 13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588.